Tribunal: TJDFT
Processo: 0010123-45.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo.
1 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – As circunstâncias do flagrante –- acusado com três aparelhos celulares, um deles adquirido em local conhecido pelo comércio de produtos de origem ilícita (“Feira do Rolo”), de pessoa não identificada, por valor que não provou ter efetivamente pago -- não deixam dúvidas de que ele tinha ciência da origem ilícita da coisa, havendo, assim, dolo de receptar.
3 – Apelação não provida.